Tribunal: TJES
Processo: 5006648-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006648-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ESTADUAIS. LIMITAÇÃO PELO TEMA 1.062 DO STF. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em Execução Fiscal, determinando a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a atualização dos cálculos de acordo com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União, além da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a aplicação de índices estaduais de correção monetária e juros de mora que ultrapassem os percentuais adotados pela União; e (ii) avaliar a adequação da verba honorária fixada com base no artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, inciso I e § 5º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, firmou entendimento vinculante de que os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios para créditos fiscais, mas devem se limitar aos percentuais aplicados pela União, que utiliza a taxa SELIC.

4 -
No caso concreto, ficou demonstrado que a atualização do débito pela aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros moratórios de 1% ao mês supera a taxa SELIC, violando o precedente do STF.

5 -
Quanto à verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) determinou que, quando o proveito econômico obtido for elevado, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa. No caso, os honorários foram corretamente fixados, observando-se os percentuais mínimos sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO

6 -
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e § 5º; CTN, art. 161; Lei Federal nº 9.065/1995, art. 13; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076); TJES, AI nº 5004520-21.2020.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 8409703), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (id. 40620358) que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000354-32.2023.8.08.0099, ajuizada em face de
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA,
acolheu a exceção de pré-executividade, para determinar que o ora Agravante
“retifique as CDAs, apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União”
, condenando-o ao
“pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado
”.

Irresignado, sustenta o Agravante, em síntese: I) ser incabível a limitação da taxa de juros aplicada, afirmando que “
, que a atualização da VRTE se dá, na prática, por índice inferior à Taxa SELIC, já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais”,
defendendo a aplicação sem ressalvas a disposição literal da legislação Estadual que determinaria a aplicação do VRTE + 1% a.a. título de atualização monetária e juros de mora; II) a excessividade da verba honorária fixada em favor do Agravado.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão de id. 8599661.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (id. 8903985)
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,

26 de setembro
de 2024
.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006648-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 8409703), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (id. 40620358) que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000354-32.2023.8.08.0099, ajuizada em face de
COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA,
acolheu a exceção de pré-executividade, para determinar que o ora Agravante
“retifique as CDAs, apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União”
, condenando-o ao
“pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado
”.

Irresignado, sustenta o Agravante, em síntese: I) ser incabível a limitação da taxa de juros aplicada, afirmando que “
, que a atualização da VRTE se dá, na prática, por índice inferior à Taxa SELIC, já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais”,
defendendo a aplicação sem ressalvas a disposição literal da legislação Estadual que determinaria a aplicação do VRTE + 1% a.a. título de atualização monetária e juros de mora; II) a excessividade da verba honorária fixada em favor do Agravado.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão de id. 8599661.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (id. 8903985)
.

Consoante asseverado pelo douto Juízo de origem, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante (
Tema n.º 1.062
) no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (STF, ARE 1216078 RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29.08.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

Destarte, o índice aplicado pela União Federal na atualização de seus créditos tributários é conhecido, porquanto previsto em lei (artigo 161, do Código Tributário Nacional, e artigo 13, da Lei Federal n.º 9.065/1995), e corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC
, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Lado outro, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a legislação prevê, para os mesmos fins, a incidência do Valor de Referência do Tesouro Estadual –
VRTE
, com variação calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), cumulado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigos 95 e 96, da Lei Estadual n.º 7.000/2001).

Destaque-se que, embora a taxa SELIC tenha superado a marca de 12% (doze por cento) ao ano no período compreendido entre 05.05.2022 a 13.12.2023, idêntico patamar não era alcançado desde 12.04.2017, havendo o índice alcançado o seu mínimo histórico entre 06.08.2020 e 17.03.2021, equivalente a 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano.

Nesse contexto, considerando que o Fisco Estadual cobra juros de mora na proporção de 12% (doze por cento) ao ano, aos quais ainda é acrescida correção monetária pelo VRTE, afigura-se, de fato, induvidoso que o cálculo do débito exequendo vem sendo realizado pelo Agravante de maneira equivocada, em descompasso com o precedente vinculante firmado pelo Excelso Pretório, sendo necessário o redimensionamento do objeto da execução.

A propósito, é a assente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, I, “A” do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.062 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

2.
Entendendo o órgão fracionário, a partir do exame da legislação federal e estadual de regência, que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicadas sobre o débito referente ao ICMS eram superiores aos percentuais estabelecidos para os tributos federais (Taxa Selic), há de ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062 - os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins).

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5004520-21.2020.8.08.0000; Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Data: 26.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. ENCARGOS QUE SUPERAM O ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 2. Não se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic. 3.
Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5006042-78.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26.08.2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), o STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. 2. A União Federal, para os seus créditos tributários, utiliza a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC (artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065/1995), que engloba juros moratórios e correção monetária. 3. No Estado do Espírito Santo, a legislação estadual prevê a incidência do valor de referência do tesouro estadual - VRTE cumulado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01). 4. Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação do valor de referência do tesouro estadual - VRTE terá como base a variação da Taxa Selic ou outro índice oficial utilizado pela União. 5.
No caso, embora o Estado alegue que a variação da VRTE é calculada pelo IPCA, que, historicamente, é inferior à taxa SELIC, no caso concreto, restou demonstrado pela Executada/Recorrida que, em todas as CDAs que lastreiam a execução fiscal originária, o valor do débito, atualizado pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros, é superior ao valor do débito atualizado pela SELIC. (ID 5978967)
. 6. Assim, demonstrada a inobservância, pelo Estado do Espírito Santo, do precedente vinculante do STF, no tocante à atualização do valor do débito, e a necessidade de recalcular o valor objeto da execução, impõe-se a suspensão da penhora do faturamento da Executada/Recorrida até a delimitação do valor atualmente devido, conforme determinado na decisão agravada. 7. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5010854-66.2023.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29.07.2024)

Por derradeiro, quanto ao pedido de apreciação equitativa da verba honorária sucumbencial, tampouco assiste razão ao exequente, posto que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (
Tema 1.076
), fixando as seguintes teses vinculantes:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

Não obstante o Excelso Supremo Tribunal Federal, posteriormente, por ocasião da análise do RE 1.412.073/SP (
Tema 1.255
), tenha reconhecido a repercussão geral da matéria de fundo debatida nos autos, qual seja, a possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, a suspensão das demandas que tratam sobre a matéria restringiu-se aos Recursos Excepcionais, não existindo determinação de sobrestamento das ações e recursos que tramitem nas instâncias ordinárias.

A tese recursal busca a redução da verba honorária sucumbencial, ao argumento de ser desproporcional, todavia não se verifica tratar-se de valor muito baixo, pelo contrário, trata-se de proveito econômico de elevado valor, hipótese que não justifica a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo ser levado em consideração, ainda, que o arbitramento determinou a aplicação dos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, que deverão incidir de forma escalonada, nos termos do artigo 85, §5º do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o Relator